Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-60.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002511-60.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator em substituição legal:
Des.

LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PLANETA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.329.173/0001-46 (APELADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PAGAMENTO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA QUITAÇÃO APRESENTADA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tendo o Estado logrado êxito em demonstrar a quitação do preço contratado, desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, transferindo à empresa intitulada credora o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que não ocorreu, medida em que, instada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, manifestou-se pelo desinteresse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada pela empresa
Planeta Administração e Serviços Eireli - ME.
, para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento
da quantia de R$ 36.197,61 (trinta e seis mil cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), valor reconhecido pela parte requerida como restos a pagar.

Nas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
sustenta, em breve resumo, que ao condená-lo ao pagamento da referida importância, o Juiz desconsiderou a informação consignada na petição datada de 11/06/2019, juntada ao id. 67817413, p. 61/64, por meio da qual noticia que, entre o período de 2009 a 2019 (23/04/2019), o Governo do Estado de Mato Grosso promoveu a liquidação e pagamento de todas as dívidas existentes junto ao credor n.o 2009.08424-6 – Planeta Administração e Serviços Ltda. – CNPJ n.o 03.329.173/0001-46, não havendo qualquer despesa inscrita em restos a pagar processados até a data de 31/12/2018.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados ou, subsidiariamente, para que o termo inicial dos juros moratórios seja fixado a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do CC, com base no índice estabelecido para a remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o disposto no art. 1o-F, da Lei 9494/97, ou pela taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional no 113.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 195538178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 09/02/2015, a empresa
Planeta Administração e Serviços Eireli – ME.
ajuizou esta ação de cobrança em face do
Estado de Mato Grosso
, lastreada nas notas fiscais acostadas à petição inicial, sustentando ser credora da importância de R$ 1.122.319,20 (um milhão cento e vinte e dois mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos), proveniente da prestação de serviços em diversas Secretarias, integrantes do Executivo Estadual.

Na contestação apresentada, o Estado rechaçou as alegações consignadas na peça autoral, sustentando a existência, apenas, de restos a pagar, no valor de R$ 36.197,61 (trinta e seis mil cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), pugnando, no que importa, pela improcedência parcial dos pedidos formulados, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Instada a se manifestar sobre os documentos apresentados, em duas oportunidades (id. 195538156 - Pág. 88 e id. 195538157 - Pág. 13), a requerente manteve-se inerte, sendo que, mais adiante, intimadas ambas as partes para que especificassem as provas que, eventualmente, pretendessem produzir, manifestaram-se pelo desinteresse na produção de novas provas, culminando com a prolação da sentença, que acolheu os argumentos lançados na contestação, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 36.197,61 (trinta e seis mil cento e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), cujo valor havia sido por ela mesma reconhecida como restos a pagar, na peça defensiva.

Todavia, descurou-se, o sentenciante, de analisar a alegação consignada pelo
Estado de Mato Grosso
, na manifestação exarada ao id. 195538158 - Pág. 49/55, por meio da qual noticiou que a dívida, inicialmente, reconhecida por ele no montante acima mencionado, havia sido totalmente quitada no curso da ação, colacionando, para tanto, o despacho proferido pela Controladoria Geral do Estado, datado de 25/04/2019 (id. 195538158 - Pág. 62), em que o Órgão Governamental informa não haver despesas inscritas em restos a pagar processados ou não processados, até 31/12/2018.

Nessa linha de intelecção, compete analisar a subsistência ou não, ainda que parcial, da dívida cobrada.

Como cediço,
incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra de distribuição do ônus da prova insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, o autor colacionou, à petição inicial, as notas fiscais comprobatórias da prestação dos serviços cobrados, sustentando a falta de pagamento da contraprestação ajustada.

Assim, cumpria ao Estado demandado comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consubstanciado na quitação do preço contratado, o que, de fato, ocorreu com a juntada dos documentos expedidos pela
Controladoria Geral do Estado, colacionados ao id. 195538158 - Pág. 62/63, explicitando a inexistência de despesas inscritas em restos a pagar processados ou não processados, até 31/12/2018.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o
Estado
banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, à empresa autora, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, medida em que, instada a especificar as provas que ainda pretendia produzir (id. 195538170), manifestou-se pelo desinteresse (
id.
195538173).

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a quitação da dívida cobrada, circunstância que enseja a improcedência integral da pretensão formulada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DEMONSTRADA PELO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os documentos emitidos pela Administração Pública têm presunção de legalidade e de veracidade, cabendo àquele que pretender questioná-los o ônus da prova. 2. Comprovado o empenho, liquidação e devido pagamento quanto às notas fiscais questionadas, não há que se falar em inadimplemento do Estado.

(N.U 0011880-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Como se vê, não há como deixar de acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença impugnada, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024